Tribunal: TJDFT
Processo: 0735153-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Provas. Depoimento de policiais. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.340/06.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 – Descabe a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 ou a absolvição se o acusado é preso em flagrante na posse de 364,22g de maconha e balança de precisão.
4 – Afasta-se a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.340/06, se, apesar da quantidade de droga apreendida – 364,22g – a natureza da droga – maconha – não é considerada de alta lesividade e com o réu não foram apreendidas outras drogas.
5 - Apelação provida em parte.